Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702697-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO, ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: ALFA SEGURADORA S.A., EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO D E S P A C H O Trata-se de ação de indenização na qual o autor pleiteia o pagamento do seguro em virtude de sinistro ocorrido com veículo de sua propriedade. Argumenta o requerido que, sendo deferido o pagamento do seguro, primeiramente deveria haver a quitação da dívida fiduciária. Contudo, compulsando os autos, não há qualquer documento que demonstre que o veículo foi objeto de contrato de alienação fiduciária. Portanto, em atenção ao previsto no art. 938, §3o, do CPC, converto o julgamento em diligência, a fim de intimar o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos cópia do CRLV do veículo, bem como do contrato de alienação fiduciária. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora